Tribunal: TJMT
Processo: 1022557-44.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022557-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.044.041-87 (AGRAVADO), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA EM AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO BANCO EXECUTADO – QUESTIONAMENTO ACERCA DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO JUDICIAL – LAUDO DO QUE APLICA OS CONSECTÁRIOS DE ACORDO COM A DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – HOMOLOGAÇÃO MANTIDA – INCLUSÃO DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE GARANTIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não demonstrado o erro nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, que seguiu estritamente o disposto no título executivo, a homologação do laudo pericial é medida que se impõe.

Por se tratar de execução definitiva, não há empecilho para inclusão no cálculo do perito e levantamento dos valores depositados pelo executado para garantia do juízo, independentemente da ausência de trânsito em julgado da rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença ou da prestação de caução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1002466-31.2020.8.11.0045, rejeitou a impugnação ofertada pelo banco executado, ora agravante, e homologou o cálculo de Id. 137116944 - da origem.

O agravante alega, em síntese, que o feito na origem trata-se de Cumprimento de Sentença lastreado na sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c ação anulatória c/c restituição em dobro c/c indenização por danos morais, em face do Banco Itaú Consignado.

Informa que o agravado apresentou cálculo de execução de sentença, onde apurou ser credor da importância total de R$24.857,33 (vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais, trinta e três centavos).

Consigna que ao ser intimado para realizar o pagamento voluntário do débito exequendo, manifestou discordância dos cálculos apresentados pelo autor, apresentando o pagamento do valor de R$10.671,91 (dez mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa e um centavos), a título de garantia de Juízo, para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou excesso de execução e o pagamento do valor incontroverso na quantia de R$14.238,51 (quatorze mil duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos), o qual encontra-se depositado nos autos e com a devida atualização.

Refere que o julgador
a quo
na decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada e declarou líquida a obrigação fixada nos moldes do cálculo apresentado pela contadoria judicial, no valor de R$332,77 (trezentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos).

Sustenta que os cálculos da Contadoria judicial não estão consonantes aos parâmetros fixados em sentença, uma vez que foi contabilizado o valor de R$10.618,82, o qual foi depositado pelo agravante apenas a título de garantia do juízo para possibilitar a concessão de efeito suspensivo à impugnação e não como pagamento voluntário da obrigação.

Destaca que o contrato discutido na ação é o de número 08/11/2019, no valor de R$5.506,76, a ser quitado em 72 parcelas de R$136,00, no entanto, a parte autora está acrescentando em seu cálculo, parcelas desde abril/2018, as quais não pertencem à discussão. Alude, ainda, não restou computado no cálculo do autor, a compensação do valor recebido e determinado em decisão

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que corre o risco de se tornar inócuo o processamento, diante do prematuro levantamento do montante depositado nos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar a realização de cálculos judiciais para a apuração dos reais valores devidos, decotando-se dos cálculos a quantia depositada a título de garantia do juízo, de R$10.618,82 (dez mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos).

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi deferido, ao Id. 236176673.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 242028692, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a impugnação por ele ofertada em sede de cumprimento de sentença. Aduz que há excesso de execução, erro de cálculo e necessidade de compensação do valor, requerendo que seja decotado dos cálculos o valor depositado pelo banco a título de garantia do juízo, de R$10.618,82 (dez mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos).

Destaca que o contrato discutido na ação é o de número 08/11/2019, no valor de R$5.506,76, a ser quitado em 72 parcelas de R$136,00, no entanto, a parte autora está acrescentando em seu cálculo parcelas das quais não pertencem à discussão. Alude, ainda, não restou computado no cálculo do autor a compensação do valor recebido e determinado em decisão.

Em seguida, defende que deve ser afastado do cálculo o valor de R$10.618,82, o qual foi depositado pelo agravante apenas a título de garantia do juízo para possibilitar a concessão de efeito suspensivo à impugnação e não como pagamento voluntário.

Requer o provimento do recurso para determinar a realização de cálculos judiciais para a apuração dos reais valores devidos,

Pois bem.

Da análise do laudo pericial acostado ao Id. 242034161, constata-se que foram observados os parâmetros e aplicados os índices corretamente determinados na sentença e acórdão transitado em julgado, em dissonância ao aventado pelo agravante.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença de parcial procedência da ação, com o seguinte dispositivo.

Os embargos de declaração opostos pela parte Exequente/Recorrida foram acolhidos, passando a sentença ser integrada com o dispositivo a seguir:

Foi interposto o Recurso de Apelação de nº 1002466-31.2020.8.11.0045, sendo proferido acórdão de manutenção da sentença, majorando-se os honorários de sucumbência em sede recursal para 20% sobre o valor da condenação, conforme ementa abaixo:

Com efeito, as alegações do agravante quanto à alegação de erro de cálculo porque foram acrescidas parcelas das quais não pertencem à discussão, não prosperam. Isso porque conforme consta na decisão que conheceu e deu provimento aos embargos de declaração, fez constar na sentença que a devolução dos valores descontados indevidamente se refere ao
período de março/2017 a maio/2020,
bem como dos valores descontados no decorrer da demanda. Tal como calculado pelo perito judicial:

Também descabe falar em obrigatoriedade de inclusão no cálculo de compensação do crédito, isto porque ficou consignado na sentença que tal medida somente poderia ser feita mediante aceitação de ambas as partes.

Todavia, os exequentes/recorridos discordaram da possibilidade de compensação e, por tal razão, não abateram dos seus cálculos o crédito bancário depositado na conta corrente do Sr. Sebastião Pereira da Silva, já falecido.

Deste modo, o recorrido não comprovou o excesso de execução alegado, posto que o valor apresentado está de acordo com as decisões transitadas em julgado, não tendo se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, ao teor do art. 373, II do CPC.

Por fim, também não merece amparo a pretensão de exclusão dos valores depositados a título de garantia do Juízo.

Isso porque a causa originária já tramita desde 2020, com título judicial transitado em julgado na data de 25/08/2023. A ação está em sede de cumprimento de sentença e à impugnação ofertada pelo agravante não conferido o efeito suspensivo.

Além disso, foi realizada a liquidação por meio de perícia judicial com a superveniente decisão homologatória do laudo e rejeição da impugnação, circunstância que, segundo entendo, evidencia a natureza definitiva da execução.

Assim, a hipótese vertente atrai a incidência do seguinte entendimento que prevalece no STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, é definitiva a execução de título judicial transitado em julgado quando há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento na liquidação ou impugnação ao cumprimento de sentença, sendo desnecessária a prestação de caução para levantamento dos valores depositados. Precedentes.2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.481.619/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 23/10/2019.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. EXECUÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. SÚMULA 83/STJ. 3. REUNIÃO DE FEITOS. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. É definitiva a execução de título judicial transitado em julgado quando há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento na impugnação ao cumprimento de sentença, dispensando-se a prestação de caução para levantamento dos valores depositados. Precedentes. Acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ. 3. Inviável a reunião de feitos se um deles já foi julgado, inclusive com trânsito em julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.532.241/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

E também, dos Tribunais de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TOGADO SINGULAR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. INDEFERIMENTO QUE SE DEU EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OPOSTA PELO BANCO NO FEITO A QUO. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. PLEITO DE LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA JUDICIAL. PROVIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL JÁ TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO PROTOCOLIZADO PELA CASA BANCÁRIA EM FACE DO DECISUM DE REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FOI RECEPCIONADO SEM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
"[. . .] por se tratar de execução definitiva, não há empecilho para o levantamento dos valores depositados pelo executado para garantia do juízo, independentemente da ausência de trânsito em julgado da rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença ou da prestação de caução"
(TJ-SC - AI: 40289642820198240000 Braco do Norte 4028964-28.2019.8.24.0000, Relator: Rejane Andersen, Data de Julgamento: 10/12/2019, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Desse modo, por se tratar de execução definitiva, não há empecilho para inclusão no cálculo do perito e levantamento dos valores depositados pelo executado para garantia do juízo, independentemente da ausência de trânsito em julgado da rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença ou da prestação de caução.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024